Tribunal: TJDFT
Processo: 0705149-48.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705149-48.2020.8.07.0006 APELANTE: MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante, Maria Aparecida Pereira da Silva, ante o teor da petição Id. 28827754, para que esclareça, no prazo de 5 dias, se pretende desistir do recurso, já que afirma que as partes transigiram, sem trazer aos autos termo de acordo para ser homologado. Brasília, 8 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora